Tribunal: TJDFT
Processo: 0760456-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO LEVE. POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 368 DO CPPM. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. PROVA AUDIOVISUAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por policial militar contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão leve, previsto no art. 209 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, em razão de agressões físicas praticadas durante abordagem policial em desfavor de civil, no exercício da função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial militar é nulo por inobservância do art. 368 do CPPM e do Tema Repetitivo 1.258 do STJ; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão leve imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico observou as exigências do art. 368 do CPPM, pois a vítima descreveu previamente as características do agressor e foram apresentadas fotografias de pessoas com semelhança física ao acusado, inexistindo vício capaz de invalidar o ato.
4. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.258 do STJ não impede a condenação quando o reconhecimento, fotográfico ou pessoal, não é a única prova da autoria e está corroborado por elementos probatórios independentes.
5. O ato de reconhecimento constitui elemento confirmatório, e não determinante, quando precedido por outras provas robustas de autoria, como registros audiovisuais, descrição coincidente, dentre outros.
6. A materialidade do crime é comprovada por exame de corpo de delito que atestou lesões corporais compatíveis com agressões físicas sofridas pela vítima logo após a abordagem policial.
7. A autoria delitiva é demonstrada pela gravação de áudio realizada no momento dos fatos, na qual se identificam agressões e a autodeclaração nominal do agente agressor, confirmada pelo próprio acusado em interrogatório.
8. A palavra da vítima mostra-se firme e coerente, encontrando respaldo na prova pericial, na mídia audiovisual e na escala de serviço que comprova a presença do acusado no local e horário dos fatos.
9. A negativa de autoria apresentada pelo réu encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.